Tribunal: TJPA
Processo: 0801309-42.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801309-42.2023.8.14.0037

APELANTE: RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, II E §2°-A INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NA NEGATIVA DE AUTORIA E PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA
, contra sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2°-A Inciso II, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, sob as teses de que não concorreu para infração criminal e ausência de provas de que concorreu para infração penal, com base ainda na negativa de autoria e princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado cometido pelo recorrente e (ii) Verificar a possibilidade de afastamento das majorantes e (iii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restou comprovadas nos autos, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência de Id nº 20540266 bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes
.

5
.
Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e §2°-A Inciso II, art. 59; CPP, art. 386, II, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
inalterada em todos os seus termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2°-A Inciso II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer, a absolvição do apelante, sob as teses de que não concorreu para infração criminal e ausência de provas de que concorreu para infração penal, com base ainda na negativa de autoria e princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 16 de julho de 2023, por volta de 22hs, RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA, juntamente com terceiro não identificado, portando arma de fogo, foi até a residência da vítima PAULO SERGIO MESQUITA CABRAL, quanto ele estava sozinho e, mediante grave ameaça, subtraiu a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um aparelho celular modelo Samsung A10, evadindo-se do local, em seguida, em uma motocicleta
”,
fato

ocorrido na comarca de Oriximiná/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, ausência de provas bem como ele não ter concorrido para infração penal e com base na negativa de autoria e princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restou comprovadas nos autos, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência de Id nº 20540266 bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O apelante em juízo negou a acusação.

A vítima José Vinnicius Rocha de Castro, em juízo, declarou de forma resumida “
Que estava na delegacia quando compareceu um menor acompanhado do responsável para informar que o menor foi vítima de roubo na noite anterior, no Residencial Tia Ana; Que ao conversar com o menor, ele informou saber quem eram os autores do roubo, pois conhecia eles, em razão de eles não estarem com os rostos cobertos; Que o pai do menor também informou que sabia quem eram as pessoas que roubaram seu filho; Que os acusados eram RAYLAN RIQUELME DE SOUSA NOGUEIRA e PATRICK, nesse momento começaram as diligências e encontraram a residência da sogra de RAYLAN que fica localizada no Residencial Tia Ana; Que RAYLAN foi preso e levado para delegacia; Que foi na residência de PATRICK, mas ele não se encontrava; Que não foram recuperados os bens da vítima e não foi encontrado a arma de fogo utilizada pelos acusados. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que o acusado RAYLAN negou toda ação criminosa. Que quando ocorreu o roubo, o menor estava sozinho em casa; Que a vítima não soube informar o e-mail do telefone ou IMEI para que fizesse o rastreio do celular roubado; Que a vítima não informou o número do celular; Que no momento da prisão fizeram perguntas para o acusado; Que o menor não informou características da motocicleta e afirmou conhecer os acusados; Que RAYLAN tem os alcunhas “JHON JHON e JHÃO JHÃO
”.

Já a vítima Paulo Sérgio Mesquita Sobral, em juízo, afirmou:

“Que tem 14 (quatorze) anos; Que no dia foi pegar água para tomar banho, pois sua casa não tem chuveiro; Que o acusado chegou em uma motocicleta, colocou a arma em sua cabeça, em seguida ele colocou a mão em seu bolso e pegou o dinheiro e o celular; Que ele entrou em sua casa e verbalizou: “fui eu que fiz um roubo no teu pai abestado”; Que percebeu que a arma que o acusado tinha era de verdade; Que já conhecia RAYLAN, por motivo dele ter trabalhado com seu pai na época que ele cuidava de cavalos em uma fazenda; Que o acusado estava com um capacete, mas viu o rosto dele; Que RAYLAN estava com outra pessoa na moto; Que não recuperou seu celular e o dinheiro. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que seu celular era um Samsung A10 e não lembra do número do celular; Que o celular estava cadastrado no nome de sua tia; Que a cor do capacete era preto e não tinha viseira, e o acusado estava usando camisa preta e short branco; Que o outro acusado usava camisa azul; Que a moto era modelo Bros de cor vermelha; Que seu pai pediu para ir na delegacia denunciar RAYLAN, que na delegacia não rastrearam seu celular; Que viu RAYLAN ser preso, pois estava na viatura; Que antes era amigo do acusado; Que sua casa fica a 50 (cinquenta) metros da casa do acusado; Que seu pai estava no Paracuí às 22h desse dia”.

Por sua vez, a testemunha PEDRO PAULO PEREIRA DOS SANTOS, em juízo, declarou:

“Que é pai da vítima e no dia dos fatos estava no parque e PAULO SÉRGIO foi para casa; Que PAULO SÉRGIO ia tomar banho quando foi abordado pelo acusado que estava com uma arma e pegou o celular e o dinheiro de PAULO; Que o acusado disse para PAULO avisá-lo que foi RAYLAN que furtou a primeira vez em sua casa; Que foi no Paracuí levar alguns cavalos e PAULO estava sozinho em casa nesse momento; Que o acusado trabalhou com a testemunha e PAULO conhecia o acusado de vista; Que PAULO o informou que foi RAYLAN que o roubou e levou o telefone e dinheiro; Que RAYLAN estava acompanhado de PATRICK. Indagado pela Defesa, acrescentou: Que nunca acusou o acusado de outros crimes; Que a esposa do acusado que ligou para o seu telefone, mas não conhecia ela; Que não frequentava a casa do acusado; Que não é costume deixar seu filho sozinha em casa; Que o roubo ocorreu dentro de sua casa; Que o número de telefone de PAULO estava no nome dele e não possui mais a nota fiscal do celular; Que não conhece ROSANGELA; Que na delegacia foi registrado o boletim de ocorrência, em seguida a polícia foi na residência de RAYLAN; Que o dinheiro que PAULO tinha, foi dado pelo advogado, em razão dele ter dado banho em cavalos; Que antes do fato não sabia onde era a casa do acusado; Que seu filho não mente e ele ficou commedo após o roubo; Que RAYLAN estava usando capacete no momento do roubo e estava com o rosto limpo

Ressalta-se também que as vítimas, ao serem ouvidas em Juízo, relataram de forma coerente e harmônica entre si, identificando o acusado de maneira espontânea, não deixando, assim, qualquer margem para eventual dúvida sobre terem sido eles os autores do ilícito.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração das vítimas é forte elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição, por ausência de provas bem como não ter concorrido para infração penal e com base na negativa de autoria e princípio do
in dubio pro reo
devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, desclassificando o crime de roubo qualificado para roubo simples,

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Da mesma forma, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de mais 01 (um) comparsa, onde o recorrente agiu em comunhão de desígnios com seu outro parceiro, que mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, constrangeram as vítimas, participando ativamente da subtração de seus bens. Por conseguinte, verificou-se que as vítimas narraram em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão e consequentemente na desclassificação para o crime de roubo simples, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024